Tribunal: TJDFT
Processo: 0742300-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742300-58.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ LUIZ SILVA RECORRIDOS: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., PARANÁ BANCO S/A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO CETELEM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI No 14.181/21. TESES AFASTADAS. MÚTUO BANCÁRIO. LEI No 14.181/21. ART. 104-A E 104-B, DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA DO DECRETO No 11.150/22 EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICADO. SUPERENDIVIDAMENTO. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juízo de origem oportunizou a produção de provas durante o curso processual. Além disso, a alegação de nulidade da sentença por inobservância ao Art. 104-B, da Lei n° 14.181/21 não merece acolhimento, ao passo que o autor não havia demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, requisito essencial para a instauração do processo por superendividamento. Teses rejeitadas. 2. No caso, o suplicante ajuizou a presente ação de repactuação de dívidas à luz do rito especial previsto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei n° 14.181/21. 3. A partir da Lei n. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo a assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. 4. De acordo com o art. 54-A, § 1o, do CDC, “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. 5. No caso, não se observa os requisitos mínimos e essenciais para a instauração do procedimento especial, pois a alegação do estado de superendividado não se mostrou evidenciada, o que desautoriza a instauração do procedimento especial. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o acórdão impugnado, ao não considerar a qualidade de superendividado do recorrente, extinguindo o feito de forma antecipada, tratou a demanda como se fosse uma ação revisional comum, desprezando o rito especial e protetivo da legislação consumerista. Afirma que, não tendo havido acordo na audiência de repactuação, o processo deveria ter se encaminhado para elaboração do plano compulsório de pagamento. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e desta própria Corte de Justiça. Ao final, pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 104-B do CDC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, concluiu que o recorrente não demonstrou seu estado de superendividado, assentando que “não restou demonstrado que o somatório dos descontos facultativos compromete a remuneração do autor ao ponto de não conseguir arcar com as duas despesas ordinárias, motivo pelo qual a sentença não merece reforma” (ID 75161133). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, melhor sorte não colhe o inconformismo, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.605.185/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T